Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Pet 12.100 RD-segundo/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/6/2025), pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). 



    O processo encontra-se em fase de julgamento, para análise de mérito pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE. 



    Nos autos da Pet 12.100/DF, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluída a prisão preventiva de MÁRIO FERNANDES (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024), as quais deferi em 17/11/2024.



    Os mandados foram cumpridos em 19/11/2024, com a audiência de custódia de MÁRIO FERNANDES sendo realizada na mesma data, no COMANDO DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO (1 DE), tendo sido a prisão do réu mantida por decisões de 26/12/2024, 14/4/2025, 8/7/2025 e 17/9/2025.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.



    Em 17/9/2025, mantive a prisão preventiva do acusado MÁRIO FERNANDES, a fim de resguardar a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal de graves crimes por ele praticados, de tentativa de golpe de Estado e atentado a Instituições Democráticas.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    Conforme salientado na decisão de decretação da prisão, a investigação apontou a participação de MÁRIO FERNANDES, General de Brigada na reserva, que atuou como Chefe substituto da Secretaria Geral da Presidência da República durante a gestão de JAIR MESSIAS BOLSONARO, entre 19/10/2020 até 1º/1/2023 e se encontra inserido no contexto criminoso como integrante do Núcleo de Oficiais de Alta Patente com Influência e Apoio de Outros Núcleos, cujos integrantes, utilizando-se da alta patente militar que detinham, agiram para influenciar e incitar apoio aos demais núcleos de atuação por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para a consumação do Golpe de Estado. 



    Ressalta-se, ainda, que a Procuradoria-Geral da República, em 18/2/2025, ofereceu a denúncia contra o acusado MÁRIO FERNANDES nos autos da PET 12.100/DF, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). 



    Na cota de oferecimento da denúncia, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (Pet 12.100/DF, eDoc. 1.015, fl. 4):



     “Por fim, a Procuradoria-Geral da República requer: 



    (...)



    c) a manutenção das medidas cautelares fixadas contra os denunciados, que permanecem necessárias e adequadas (art. 282 do Código de Processo Penal), notadamente após o oferecimento de denúncias sobre crimes que colocaram em risco iminente o Estado Democrático de Direito e o Governo legitimamente eleito. O conhecimento dos réus acerca das graves imputações que lhes foram feitas reforça a necessidade de se resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a higidez da instrução processual”.



    Na presente hipótese, a periculosidade do acusado está amplamente demonstrada nos autos, não havendo nenhuma mudança fático-jurídico que modifique o entendimento que sustenta a prisão preventiva do réu.



    Na última decisão, em que foi mantida a prisão preventiva de MÁRIO FERNANDES, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc. 1.016):



    “A prisão preventiva de Mário Fernandes foi efetivada em 19.11.2024 e mantida pelas decisões de 26.12.2024, 14.04.2025, 07.07.2025 e 08.07.2025, dada a permanência dos motivos que a fundamentaram.



    Na espécie, o recurso da defesa deixa de apresentar inovação no quadro fático-probatório apta a revogar ou readequar a prisão provisória. Reiteram-se, assim, as manifestações ministeriais de 24.12.2025, 18.02.2025 e 25.07.2025, pela manutenção da segregação cautelar.



    (...).



    Nos termos das decisões de 17.07.2025 e 04.08.2025, proferidas nos autos da Petição n. 14.129/DF, o eminente Ministro relator ordenou cautelares pessoais e, posteriormente, a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, com base em fundamentos singulares àquele contexto e, por conseguinte, diversos daqueles relacionados à prisão de Mário Fernandes. 



    Na ocasião, o Ministro relator observou o descumprimento de medidas cautelares, a tentativa de embaraço da Ação Penal n. 2.668/DF, a possibilidade de fuga e a aparente prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2 o , § 1o , da Lei n. 12.850/2013) e atentado à soberania (art. 359-I do Código Penal), pela incitação de autoridades estrangeiras – condutas sobre as quais tramita inquérito próprio. Não se vislumbra, portanto, ofensa ao princípio da isonomia, dada a inexistência de preterição específica em desfavor do requerente, cuja prisão preventiva se baseou em fundamentação específica.



    A manifestação é pela manutenção da prisão preventiva de Mário Fernandes.”



    As razões de fato e de direito permanecem, portanto, inalteradas, devendo ser mantido o entendimento que sustenta a prisão preventiva do réu.



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a aplicação da lei penal, bem como a ordem pública (HC 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; HC 85.335/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11/11/2005; HC 208.605-AgR/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28/1/2022; HC 209.198-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/2/2023 e HC 162.041-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º/8/2019).



    Assim, estão presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, bem como a imprescindível e necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, como destacados por MAURICE HAURIOU (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136) e MIRKINE GUETZÉVITCH (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.) para a MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de MÁRIO FERNANDES, nos termos de pacífica jurisprudência dessa SUPREMA CORTE, pois a periculosidade do “agente apontado como integrante de articulado grupo criminoso” (HC 245431 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/10/2024), “a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados, a lesividade das condutas (HC 236311 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 24/4/2024) e “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017) justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.



    É evidente a necessidade de manutenção da custódia cautelar do acusado MÁRIO FERNANDES, ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.



    Todas essas circunstâncias, já destacadas em decisões anteriores, permanecem inalteradas, não se verificando qualquer fato superveniente apto a afastar a necessidade e adequação da prisão preventiva decretada.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MÁRIO FERNANDES, CPF nº 808.839.907-68.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente